Tribunal: TJBA
Processo: 8100933-84.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8100933-84.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ALG DERIVADOS DE PETROLEO LTDA e outros (17)

Advogado(s)
:
ANDRE LOPES SALES

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXA DE INCÊNDIO. INCONSTITUCIONALIDADE (TEMA 16/STF). MODULAÇÃO DE EFEITOS (ADI 4.411/MG). TERMO INICIAL DOS JUROS (SÚMULA 188/STJ). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Recurso de Apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que, em Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito, declarou a inconstitucionalidade da "taxa anual de utilização potencial do serviço de extinção de incêndios" (Lei Estadual n. 11.631/2009) e o condenou à restituição dos valores recolhidos nos últimos cinco anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em analisar (i) a admissibilidade parcial do recurso, por ausência de interesse recursal quanto a capítulos inexistentes na sentença; (ii) a limitação temporal do direito à repetição de indébito, em observância à modulação de efeitos fixada pelo STF (ADI 4.411/MG); e (iii) o termo inicial de incidência dos consectários legais sobre o indébito (Súmula 188/STJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Carece de interesse recursal o Apelante quanto aos capítulos referentes ao
distinguishing
em relação às taxas de poder de polícia e à suposta devolução em dobro, por se tratarem de matérias estranhas à lide (não veiculadas na petição inicial nem tratadas na sentença). Recurso não conhecido nestes pontos. 4 - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Embargos de Declaração na ADI 4.411/MG, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da taxa de incêndio estadual, estabelecendo eficácia
ex nunc
a partir de 01 de setembro de 2020. A repetição de indébito só foi ressalvada para ações ajuizadas até aquela data, o que não é o caso dos autos (ação ajuizada em 2024). 5 - Tratando-se de repetição de indébito tributário, os juros moratórios (englobados pela Taxa SELIC) incidem a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme o art. 167, parágrafo único, do CTN, e o entendimento consolidado na Súmula 188/STJ.

IV. DISPOSITIVO
6 - Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido, para (a) limitar a repetição de indébito aos valores pagos referentes a fatos geradores ocorridos a partir de 01/09/2020, e (b) fixar o trânsito em julgado como termo inicial da incidência da Taxa SELIC.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 932, III e V, 'b'; Código Tributário Nacional, art. 167, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 16; STF, ADI 4.411/MG-ED; STJ, Súmula 188.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8100933-84.2024.8.05.0001
, sendo parte(s) Apelante
ESTADO DA BAHIA
e parte(s) Apelado(s)
ALG DERIVADOS DE PETROLEO LTDA e outros (17)
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça